Tribunal: TJSP
Processo: 1028011-62.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material – Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 – Inexistência de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado – Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra incabível - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1028011-62.2020.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
GILBERTO
MORELLI,
são
embargados
INSTITUTO
DE
PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP e ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028011-62.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 29485
2
VOTO No 29485
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1028011-62.2020.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: GILBERTO MORELLI
EMBARGADO: INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO
PAULO IPESP E FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os embargos de
declaração são cabíveis somente para sanar omissão,
obscuridade, contradição ou corrigir erro material Artigo
1.022 do Código de Processo Civil de 2015 Inexistência
de referidos defeitos - Embargos de declaração que, via de
regra, não podem conferir efeitos infringentes ao julgado
Evidente pretensão de reexame da matéria, que se mostra
incabível - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por GILBERTO MORELLI (fls.1/4) em face do v. acórdão de fls. 290/300,
que julgou improvido o recurso voluntário, entendendo que é plenamente
constitucional a Lei Estadual 14.016/2010, que deu nova redação aos
artigos 12 e 13 da Lei Estadual 10.393/1970, passando a prever
validamente o recálculo dos benefícios de acordo com a variação anual do
índice IPC-FIPE, o qual se destina a recompor o “valor real” do benefício.
O embargante alega, em síntese, que sobre a
Súmula Vinculante no 4 há dúvida suficiente para infirmar a decisão
embargada consistente no fato de que a proibição da utilização do salário
mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor
público ou de empregado não se aplica ao caso, porque o termo
“vantagem” exposto na Súmula não abrange “benefícios” como
aposentadorias ou pensões, mas tão somente abonos adicionais e
gratificações. Menciona que há imprevisão, ainda, no fato que a Lei
10.393 não usa o salário mínimo como indexador de base de cálculo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028011-62.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 29485
3
vantagem, mas deste modo fora entendimento pelo acórdão, que deveria
melhor observar as razões de apelação às fls. 185/206, que são
esclarecedoras quanto à matéria previdenciária exposta na tese inicial
corroborada por decisão do Supremo Tribunal Federal, conforme decisão
colegiada na ADI 4420/SP.
Argumenta que o Supremo Tribunal Federal
distingue a aplicação da Súmula levando em conta se há, efetivamente, a
exata similitude da natureza da verba, conforme RCL no 13.236 AgR,
Rel. Min. Teori Zavascki. Cita que o acórdão deixa de se manifestar
acerca da ordem de não aplicação das regras da lei 14.016 pelo Supremo
Tribunal Federal na ADI 4420.
Aponta, ainda, que o acórdão deixou de
deliberar acerca do fato de que o Supremo Tribunal Federal, em face do
direito adquirido, ordenou que o recorrido, ao tempo aposentado pela
carteira previdenciária dos Notários, continuassem a ser observadas, sem
ressalvas e sem nenhuma modulação, as normas da lei 10.393/70; que
deixou de se manifestar sobre o fato de que o Supremo Tribunal Federal
entendeu que o salário mínimo deveria continuar a ser o critério de
atualização das aposentadorias, eis que o próprio Supremo Tribunal
Federal reafirma “que não há vedação para a fixação de piso salarial em
múltiplos do salário mínimo, desde que inexistam reajustes
automáticos”; que há omissão uma vez que não houve a manifestação do
fato da existência de efeitos do acórdão da ADI 4420; deixou de se
manifestar sobre a alegada contrariedade a direito adquirido, nos termos
do artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal; que há omissão
acerca da irredutibilidade dos proventos e ofensa expressa à Constituição
Federal dos artigos 7o, inciso VI e artigo 37, inciso XV e artigo 194,
parágrafo único, inciso IV, acerca da redutibilidade do valor dos
benefícios previdenciários.
É o relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028011-62.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 29485
4
Conheço dos embargos de declaração opostos,
pois tempestivos, mas os rejeito no mérito.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015 determina que cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
Trata-se
de
recurso
com
fundamentação
vinculada, que só pode ser interposto se a situação concreta se encaixar
nas hipóteses de cabimento previstas em lei. Os embargos de declaração
não possuem por objeto cassar, reformar ou substituir a decisão
impugnada, mas apenas aclará-la.
No caso dos autos, verifica-se que não há
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Os
presentes embargos de declaração configuram evidente tentativa de
reapreciação da matéria já julgada, o que não pode ser admitido.
Os embargos declaratórios não são meio
processual adequado para reexame da matéria de mérito ou para a
manifestação de inconformismo da parte em relação à decisão proferida.
Ao contrário do que alega o embargante, o v.
acórdão analisou expressamente as questões suscitadas, conforme
segue:
“(...)
Cuida-se
de
ação
proposta
por
preposto
escrevente, aposentado em dezembro de 2015
(fl. 16), que sustenta ter direito adquirido à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028011-62.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 29485
5
forma
de
cálculo
do
seu
benefício
previdenciário com amparo nos artigos 12 e 13
da Lei Estadual no 10.393/70, cuja redação
original assim previa:
“Artigo 12 - Sempre que se alterar o salário-
mínimo na Capital do Estado, serão reajustados, na mesma proporção, os
benefícios concedidos por esta lei.
Parágrafo único - Vigorará o reajuste a partir
do primeiro dia do mês seguinte àquele em que
ocorrer a alteração.”
“Artigo 13 - Os benefícios serão calculados em
salário-
mínimos,
para
que
possam
ser
reajustados automaticamente, na forma do que
dispõe o artigo anterior.”
Todavia, de acordo com a jurisprudência firmada nacionalmente1, é de amplo
conhecimento que o servidor (em atividade ou
aposentado) não possui direito adquirido a
regime jurídico, quanto menos em se tratando
de matéria relacionada a recomposições monetárias, as quais se renovam
sucessivamente no tempo e estão sujeitas a
circunstâncias econômicas imprevisíveis. Há de
ser respeitada, apenas, a irredutibilidade de
vencimentos, que, a toda evidência, não foi
afetada no caso concreto, não prevalecendo o
argumento genérico de que sem o reajuste do
benefício, ou o reajuste por outro critério, e
com o aumento do valor da contribuição, a ré
dá
causa
à
“irregular
redutibilidade
de
vencimentos” (fl. 198).
1 RE 489518 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
22/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 07-10-2015 PUBLIC 08-10-2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028011-62.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 29485
6
Inexistindo direito adquirido a regime jurídico
remuneratório, é evidente que os artigos 12 e
13 a Lei Estadual no 10.393/70 não foram
recepcionados em sua redação original pela
Constituição
Federal
de
1988,
já
que
indevidamente
vincularam
o
recálculo
do
benefício previdenciário ao salário-mínimo, em
afronta ao quanto disposto nos artigos 7o, IV;
40, §8o e 201, §4o, da Constituição Federal,
além de serem contrários ao enunciado da
Súmula Vinculante n° 04.
Portanto, é plenamente constitucional a Lei
Estadual 14.016/2010, que deu nova redação
aos
artigos
12
e
13
da
Lei
Estadual
10.393/1970, passando a prever validamente o
recálculo dos benefícios de acordo com a
variação anual do índice IPC-FIPE, o qual se
destina a recompor o “valor real” do benefício:
“Artigo 12 - Os benefícios da Carteira serão
reajustados anualmente, no mês de janeiro, de
acordo com a variação do IPC-FIPE (Índice de
Preços ao Consumidor apurado pela Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas), calculados
sobre os doze últimos meses, ou desde a data
do último reajuste se inferior a este período.
Parágrafo único - O reajuste de que trata o
“caput” deste artigo, assim como a concessão
de novos benefícios, somente será aplicado se
ficar previamente demonstrada a manutenção
do equilíbrio atuarial pelo estudo técnico a que
se refere o artigo 51 desta lei, além da
existência de recursos financeiros disponíveis
na Carteira.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028011-62.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 29485
7
“Artigo 13 - Os benefícios da Carteira serão
calculados de acordo com a tabela anexa, cujos
valores serão reajustados anualmente no mês
de janeiro e nos exercícios seguintes pelo
mesmo índice e periodicidade previstos no
artigo 12, vedada qualquer reclassificação.”

Em que pese o esforço do patrono do autor, o
caso
ora
analisado
não
se
amolda
ao
precedente do C. Supremo Tribunal Federal
suscitado (ADI 4.420), já que o julgado não
discutiu especificamente a possibilidade de
vinculação do salário mínimo como critério de
reajustamento de benefícios previdenciários.
Portanto, a partir de um exame de distinção,
afasta-se a incidência do referido precedente
ao caso em apreço.
No mais, esta 5a Câmara de Direito Público, em
casos análogos, também já reconheceu o
descabimento da pretensão de reajustamento
de
benefício
previdenciário
por
meio
de
vinculação ao salário mínimo.
(...)
Ademais, o artigo 7o, inciso IV, da Constituição
Federal estabelece que é vedada a vinculação
do salário mínimo “para qualquer fim”.
No âmbito do funcionalismo público, a restrição
em
comento
foi
reforçada
pela
Súmula
Vinculante no 4 do Supremo Tribunal Federal, a
qual é de observância obrigatória pelos demais
órgãos do Poder Judiciário e também pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028011-62.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 29485
8
própria Administração Pública (CF, art. 103-A):
“Salvo os casos previstos na Constituição
Federal, o salário mínimo não pode ser usado
como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de
empregado, nem ser substituído por decisão
judicial”.
Ainda que a Súmula Vinculante n° 04 mencione
em seu enunciado apenas o termo “vantagem”,
e não “proventos de aposentadoria”, a lógica
jurídica subjacente a quaisquer desses casos é
a mesma, já que o que se busca é evitar que as
recomposições
remuneratórias
do
funcionalismo público possam pressionar um
reajuste menor do salário-mínimo (e, com isso,
impactar a política salarial nacional).
Esse entendimento, inclusive, foi expressamente manifestado pela Ministra Cármen Lúcia ao apreciar o RE
565.714
(precedente representativo que deu ensejo à
Súmula Vinculante n° 04):
"A norma [art. 7o, IV, da Constituição Federal
de 1988] teve como um de seus objetivos
impedir que os aumentos do salário-mínimo
gerem, indiretamente, um peso maior do que
aquele diretamente relacionado com esses
aumentos, circunstância que pressionaria para
um reajuste menor do salário-mínimo, o que
significaria obstaculizar a implementação da
política salarial (...)." (RE 565.714, Rel. Min.
Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30.4.2008, com
repercussão geral - Tema 25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028011-62.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 29485
9
De todo modo, ainda que não houvesse sido
editado o enunciado da Súmula Vinculante n°
04, o fato é que nem assim o autor teria o
direito alegado, já que a própria Constituição
Federal de 1988 dispõe que o reajuste dos
benefícios previdenciários deve se dar apenas
para preservar-lhes “o valor real”, não havendo
qualquer vinculação necessária com o salário
mínimo:
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos
efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal
e
dos
Municípios,
incluídas
suas
autarquias e fundações, é assegurado regime
de
previdência
de
caráter
contributivo
e
solidário, mediante contribuição do respectivo
ente público, dos servidores ativos e inativos e
dos pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o
disposto neste artigo.
(...)
§
8o
É
assegurado
o
reajustamento
dos
benefícios para preservar-lhes, em caráter
permanente, o valor real, conforme critérios
estabelecidos em lei.”
“Art. 201. A previdência social será organizada
sob a forma de regime geral, de caráter
contributivo
e
de
filiação
obrigatória,
observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da
lei, a:
(...)
§
4o
É
assegurado
o
reajustamento
dos
benefícios para preservar-lhes, em caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028011-62.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 29485
10
permanente, o valor real, conforme critérios
definidos em lei.”
Dessa forma, deve ser integralmente mantida a
r. sentença recorrida, a qual deu a correta
solução ao caso.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso do autor.
(...)”
Assim, verifica-se que não há incoerência
interna na decisão e que é possível compreender exatamente o que foi
decidido. O julgado não deixou de apreciar matéria sobre o qual teria de
manifestar-se e não há qualquer erro material no caso.
Ainda
que
os
embargos
de
declaração
constituam um importante instrumento de extirpação dos erros
cometidos nas decisões, não se verifica in casu a presença de qualquer
das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015.
O
embargante
busca,
na
realidade,
a
reapreciação do mérito, que não é possível na espécie. A decisão mostra-
se suficiente e adequada ao caso concreto.
São admissíveis efeitos infringentes em sede de
embargos de declaração somente em hipóteses excepcionalíssimas,
notadamente quando, ao se sanar o vício apontado, o resultado tiver de
ser alterado, como consequência lógica do implemento da correção2. Não
é o caso dos autos.
2 Superior Tribunal de Justiça, EDcl no RE n° 476665/SP, Corte Especial, DJ 29.06.2007, p. 466,
Rela. Mina. Ministra Laurita Vaz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028011-62.2020.8.26.0053/50000 -Voto no 29485
11
Ante a ausência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, devem ser rejeitados os presentes
embargos declaratórios.
Para fins de prequestionamento, consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.
Pelo exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, rejeito os presentes embargos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora